Tribunal: TJMT
Processo: 1015893-36.2022.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015893-36.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO PARAZIN DA SILVA - CPF: 032.010.991-71 (APELANTE), VALDINEI DE SOUZA E SILVA - CPF: 702.576.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ASSIS MONTEIRO - CPF: 042.040.411-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU O ESTADO (VÍTIMA), GREICY SILVA CAMPOS - CPF: 017.919.621-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
o réu
pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13º), ameaça (art. 147 c/c art. 61, II, "f") e dano qualificado contra patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III), todos em concurso material (art. 69), fixando pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, 5 dias de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto. Os fatos narrados indicam que o réu, sob efeito de álcool e drogas, agrediu fisicamente sua companheira, ameaçou-a de morte e danificou viatura policial durante
sua
condução à delegacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do réu por ausência de dolo
para a caracterização do cri
me de
e
esão
corporal; (
ii
) verificar se há ausência de provas para
a
condenação pelo crime de ameaça
; (
iii
) determinar se
há provas para a condenação pelo

crime de dano qualificado
contra o
patrimônio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal encontram-se comprovadas por Boletim de Ocorrência
e

L
audo
P
ericial que atestou equimose no joelho da vítima
, além de
seus depoimentos coerentes
prestados
em todas as fases processuais. A embriaguez voluntária não afasta o dolo nem a imputabilidade penal, conforme art. 28, II, do CP e jurisprudência do STJ, aplicando-se a teoria da
actio
libera in causa
.

A condenação pelo crime de ameaça é sustentada por múltiplos elementos
de prova, tais como
: depoimentos firmes
prestados pela
vítima
em sede policial e
em juízo, testemunhos dos policiais

militares
presentes no momento da prisão e Termo de Representação Criminal. A jurisprudência reconhece a palavra da vítima como suficiente para condenação em contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

O crime de dano qualificado
contra
patrimônio público resta comprovado pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante,
L
audo
P
ericial que atestou
a ocorrência de
danos na viatura policial e relatos consistentes dos policiais. O estado de embriaguez e agitação do réu não exclui sua responsabilidade penal, diante da voluntariedade na ingestão de substâncias entorpecentes
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A embriaguez voluntária não afasta o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da
actio
libera in causa
.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, e corroborada por outras provas, é suficiente para sustentar condenação em crimes de violência doméstica.

A comprovação do dano ao patrimônio público mediante laudo técnico e testemunhos é suficiente para a responsabilização penal, ainda que o réu alegue embriaguez no momento do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 129, § 13º; 147; 163, parágrafo único, III; 61, II, "f"; 69; 28, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1551160/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 12.05.2020,
DJe
28.05.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024,
DJe
06.06.2024; TJMT, Ap. Crim. nº 1008528-73.2021.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 08.03.2025, DJE 08.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta p
or

M
.
P
.
S
.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando
-
o como incurso nas sanções dos artigos 129, § 13º (lesão corporal),
art.
147 (ameaça) c/c art. 61, II, "f" e 163, parágrafo único, inciso III (dano qualificado contra patrimônio do Estado), todos c/c art. 69 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 05 (cinco) dias de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Consta da denúncia que
,
no dia 01 de outubro de 2022, por volta das 00h, na residência localizada na Rua 46, n.32, Bairro Pedra
90
, em Cuiabá/MT, o denunciado M
.
P
.
S
.
, chegou em casa embriagado e passou a danificar os utensílios do lar, agredindo fisicamente a vítima
G
.
S
.
C
.
, com quem convivia há aproximadamente 02 (dois) anos
,
não possuindo filhos em comum
.

O denunciado atirou contra a vítima um objeto contundente que atingiu o joelho da perna direita, causando lesão no loca
l
. Durante a abordagem policial, o denunciado ameaçou a vítima de morte: "
quando eu sair da cadeia eu te matarei
", além de ter proferido diversos xingamentos. Consta, ainda, que durante o momento da sua detenção, o denunciado passou a se debater dentro do veículo, danificando a viatura policial.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando: (i) a absolvição do réu por ausência de dolo na conduta de lesão corporal; (
ii
) ausência de provas
d
o crime de ameaça; (
iii
) ausência de comprovação do crime de dano.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento da apelação, sustentando que: (i) a materialidade delitiva dos crimes encontra-se satisfatoriamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial e declarações da vítima; (
ii
) não há qualquer dúvida sobre a conduta dolosa do réu; (
iii
) a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui grande relevância e recebe maior valor probatório; (
iv
) o conjunto probatório é robusto e suficiente para
fundamentar
a sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente
recurs
o

é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

VOTO

Colenda Câmara:

Em suas razões recursais, o
apelante M
.
P
.
S
.
se insurge contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT,
que o
condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 13º (lesão corporal),
art.
147 (ameaça) c/c art. 61, II, "f" e 163, parágrafo único, inciso III (dano qualificado contra patrimônio do Estado), todos c/c art. 69 do Código Penal
à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, 5 dias de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

Passo à análise individualizada das teses defensivas.

DO CRIME DE
LESÃO CORPORAL –
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO

Sustenta o apelante, em síntese, que não restou configurado o
animus
nocendi
,
carecendo
os autos
de elementos para
embasar
a
condenação
pelo
crime de
lesão corporal.
Alegou
, assim,
ausência
de dolo para caracteri
zar o crime, o que enseja absolvição.

Contudo,
razão não assiste ao apelante.

A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.271388
e
Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.026456-01
(ID.
289275363
)
. Este, aliás,
constatou
lesão
equimótica
de coloração vermelha, com um centímetro de diâmetro, localizada na face anterior do joelho direito

da vítima
. A

conclusão do laudo é coerente com as
declarações da vítima e
com os

demais elementos
de prova

constantes d
os autos.

A
vítima

G
.
S
.
C
.
, em sede policial
narrou
a essência dos atos de violência física, afirmando que o acusado, sob efeito de entorpecente e álcool, a agrediu fisicamente
, pois

lhe atirou

um objeto contundente que atingiu o joelho da perna
, causando-lhe lesão
(ID
. 102341261
)
.

Portanto, a ocorrência de violência física
, a par da alegação,
é consistente e
foi
c
orroborada pelas evidências médicas.

O
acusado
, ao ser interrogado, disse não se recordar
dos fatos, salientando que se encontrava sob efeito de entorpecente e
por
bebida alcoólica. No entanto, é cediço que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos
,
não exclui a imputabilidade penal do apelante, conforme expressamente dispõe o art. 28, II, do Código Penal.

A doutrina e
a
jurisprudência
d
o Superior Tribunal de Justiça
consagra
m

a teoria da "
actio
libera in causa
" (ação livre na causa), segundo a qual o agente responde pelo crime praticado em estado de embriaguez voluntária ou culposa, pois teve livre arbítrio no momento da ingestão da substância entorpecente.

Assim, embora no momento da execução do delito o agente possa estar com a capacidade de entendimento e autodeterminação comprometida, ele responde criminalmente porque foi livre para se colocar nessa situação.

Conforme
esse entendimento,
cito a jurisprudência a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA ATINENTE À EMBRIAGUEZ, PRECONIZADA NO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL
, OU PELA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO §
2. º
DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACTIO LIBERA IN CAUSA.
PRECEDENTES.
INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N.o
7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que "nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da
actio
libera in causa
, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete
delito.
"
(
AgInt
no REsp 1.548.520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016,
DJe
22/06/2016; sem grifos no original
).

(...)
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1551160 SP 2019/0226240-5, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2020)
.

Dessa forma, c
omo
o próprio réu afirmou,
o uso do álcool e drogas foi espontâneo,
razão pelo qual
deve ser responsabilizado criminalmente, não sendo afastado o seu dolo em razão da consolidada aplicação da teoria acima mencionada em nosso ordenamento jurídico.

Assim,
rejeito
a tese defensiva de absolvição por ausência de dolo
, mantendo a condenação pelo crime de lesão corporal.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA

Alega a defesa a insuficiência de provas
em relação ao
crime de
ameaça, asseverando
que
a condenação
baseou
tão somente nas declarações da
vítima
, sustentando que
no seu entender
, por si só, não possui autonomia para motivar uma sentença condenatória.

Essa tese
também
não prospera.

A materialidade delitiva apresenta-se inconteste, consubstanciando-se no Boletim de Ocorrência nº 2022.271388, no Termo de Representação Criminal,
nas
declarações da vítima
prestadas
na fase inquisitorial e em juízo

e, ainda,
nos
depoimentos dos policiais militares Valdinei de Souza e Silva e Douglas Assis Monteiro
(ID.
289274921
ID.
289274922
)
.
que atenderam à ocorrência no dia dos fatos
assim disseram quando ouvidos na fase policial
:

(...)
QUE, na sequência, ela relata que o suspeito lhe atirou um objeto contundente que atingiu seu joelho da perna direita (lesão aparente no local), tal qual a ameaçou de morte e lhe direcionou xingamentos; QUE, diante da denúncia, a guarnição informou ao suspeito a necessidade dele acompanhar os policiais até a delegacia com a finalidade de esclarecimento; QUE a primeiro momento, o suspeito aceitou a condição, porém, logo em seguida, começou a se debater no interior da VTR, danificando o compartimento interno e a porta pelo lado externo; QUE, sendo assim, mesmo com a resistência física por parte do suspeito, e desobediência da ordem da guarnição, foi feita a imobilização do mesmo junto ao chão e o uso de algemas;
(...)

Em sed
e policial a vítima narra que mesmo detido pelos policiais militares, o réu,
além
de
direcionando lhe

xing
a
mentos, proferiu a ameaça, conforme cito sua declaração:

(...) QUE, em seguida, ele saiu de casa e retornou por volta da meia noite, sendo que assim que entrou em casa, estava transtornado e danificou a porta da sala, em seguida, quebrou o televisor e a geladeira, bem como revirou os pertences;
QUE, na sequência, ele lhe atirou um objeto contundente que atingiu o joelho da perna direita, causando uma lesão no local; QUE, logo depois,
ele lhe ameaçou de morte e lhe direcionou xingamentos, tais como: "PUTA, VAGABUNDA, VOCÊ ESTÁ ME CHIFRANDO
!
(...) QUE, mesmo sendo detido pelos policiais militares, seu companheiro ainda lhe fez ameaças de morte, afirmando: "
QUANDO EU SAIR DA CADEIA EU TE MATAREI
!"

E
em juízo,

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou integralmente os fatos descritos na denúncia, relatando que o réu ameaçou causar-lhe mal injusto e grave
, circunstância que lhe provocou fundado temor, conforme transcrição a seguir:

(...)
Defensoria:

(13:53)Então, ameaça não teve, só mesmo quebrou as coisas,(13:57)acabou empurrando a senhora porque a senhora queria parar ele?

Vítima
:
(
14:01)Ele me ameaçou na frente do policial, que foi no SISC, né,(14:04)ele me ameaçou na frente do policial no SISC.

Defensoria:

(14:08)E a senhora ficou com medo?(14:12)Medo eu fiquei, né, mas assim...(14:16)Eu não posso ficar escondida, né, eu tenho o trabalho, né,(14:23)e por isso que eu fui dar uma
medida protetiva
para ele não chegar perto da minha casa,(14:26)nem da minha família, nem do meu serviço
.
(...)

Assim, demonstrada tanto a materialidade, quanto a autoria do delito de ameaça
não há que se falar em
insuficiência
de provas.

Importante salientar que, nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, quando firme, segura e harmônica, com os demais elementos de prova

constantes dos autos, conforme sedimentado pela jurisprudência desta Colenda Câmara Criminal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE.
PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F" DO CP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça e perseguição, em contexto de violência doméstica. Pleito absolutório por suposta fragilidade probatória ou, subsidiariamente, afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do CP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se há insuficiência probatória para a condenação; e (
ii
) se a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f" do CP configura bis in idem, em razão do processamento pelo rito da Lei Maria da Penha.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria dos crimes encontram-se demonstradas por boletins de ocorrência, pedido de medidas protetivas, prints de mensagens ameaçadoras e depoimentos firmes e coerentes da vítima e testemunhas.

4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5. A incidência da agravante do art. 61, II, "f" do CP não configura bis in idem, conforme entendimento firmado no Tema 1197 do STJ, pois a qualificadora visa recrudescer a punição de crimes praticados no âmbito familiar, independentemente do rito processual aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica. 2
. A incidência da agravante do art. 61, II, 'f' do CP não configura bis in idem, podendo coexistir com o processamento pelo rito da Lei Maria da Penha.
”
(N.U 1008528-73.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2025,
Publicado
no DJE 08/03/2025).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de assegurar a credibilidade do depoimento das mulheres vítimas de violência doméstica, conferindo relevância à versão por elas apresentada:

“
1."Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.Incidência da Súmula n. 83 do STJ"(
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro
Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.).

Nes
s
e cenário, resta comprovado que
a vítima se sentiu intimidada e que

o acusado ameaçou
-lhe
causar mal injusto e grave, o que demonstra a materialidade e a autoria delitiva, fundamentando
o
édito condenatório
, devendo a sentença ser mantida

também
nesse ponto.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE DOLO NO
CRIME DE DANO

Por fim, pugna o recorrente pelo afastamento da condenação pelo crime de dano, sob o argumento de ausência de provas da conduta dolosa do réu, sustentando que não
possuía
o dolo específico de causar dano ao patrimônio público,
limitando-se
a alegar o e
stado de embriaguez
.

Neste ponto, novamente
,
não
assist
e razão
à
defesa.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante,
pelo
B
oletim de
O
corrência e
L
audo
P
ericial da viatura danificada
(ID.
289275376
/
nº 2.05.2022.012032-01), que concluiu:
"Amassamento na região inferior da porção direita da lataria da tampa do porta-malas" e "Desprendimento parcial do revestimento interno da região inferior do porta-malas".

A conduta do réu
foi
detalhadamente
registrada
no Boletim de Ocorrência
(ID.
289274918
)
nos seguintes termos
:

(...) A PRIMEIRO MOMENTO, O SUSPEITO ACEITOU A CONDUÇÃO, PORÉM, LOGO EM SEGUIDA, COMEÇOU A SE DEBATER NO CAMBURÃO, DANIFICANDO O COMPARTIMENTO INTERNO E A PORTA PELO LADO EXTERNO. SENDO ASSIM, MESMO COM A RESISTÊNCIA FÍSICA POR PARTE DO SUSPEITO, A GUARNIÇÃO FEZ A IMOBILIZAÇÃO DELE JUNTO AO CHÃO E REALIZOU O SEU ALGEMAMENTO. (...)

Além disso, o
crime de dano
foi confirmado
pelo testemunho

pessoal dos policiais
militares
que acompanharam a ocorrência. O policial militar Douglas Assis Monteiro confirmou em juízo os danos causados pelo apelante
na viatura
, afirmando que durante a ocorrência o réu apresentou comportamento agressivo, que ele se debatia no camburão, chegando a se ferir com a própria violência.

Saliento que o efeito
do uso de
drogas
ou a
embriaguez
pelo consumo de
álcool
não exclui a responsabilidade penal do agente.
Conforme anteriormente fundamentado
, o uso do álcool e drogas foi espontâneo,
razão pela qual
deve ser responsabilizado
pelos atos praticados
não afasta
n
do o dolo em razão da teoria
actio
libera in causa
.

Portanto, d
iante das provas coligidas nos autos, há elementos suficientes

para a condenação do acusado pelo crime de dano ao patrimônio público
, devendo a sentença ser mantida
também
nessa parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da eminente Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025